Tribunal: TJES
Processo: 5008072-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008072-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTHUR VALERIO FOLADOR VASCONCELLOS

AGRAVADO: LETICIA MOREIRA VARGAS MARRECO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REPARAÇÃO CIVIL - ATAQUE DE CÃO - TRATAMENTO MÉDICO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2 - Com efeito, a parte autora logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do seu direito, tanto com relação à provável origem de sua lesão oriunda de queda sofrida diante de ataque do cão do agravante (
relatos, vídeos, áudios, fotos
), como ainda diante a patologia que a acometeu a partir do evento (
dor na região próxima ao sacro/cóccix
).

3 - Ademais disso, em que pesem os aspectos observados no exame de ressonância magnética, explorados pelo agravante e levados em conta pelo eminente relator, certo é que dito “exame complementar à consulta clínica”, não esvazia a constatação tanto da proctologista consultada pela agravada que atestou que apresenta dor ao toque, como ainda pelo médico especialista em dor, ao consignar que “
no exame físico, foram encontrados pontos gatilho na região lombar e na região da bacia, além de dor à mobilização do cóccix e à palpação na inserção dos músculos isquiotibiais, glúteo médio e mínimo, com piora à esquerda
” (id 26467262).

4 - Sob esse enfoque, tenho que tais elementos convergem para o reconhecimento de que há probabilidade no direito afirmado pela agravada, de modo que a classificação e o diagnóstico de seu quadro clínico com “dor crônica” que a impede de permanecer sentada, a meu ver, atraem a urgência do tratamento médico, a fim de extirpar dito cenário pernicioso sobre a sua saúde, cotidiano laborativo e doméstico, devendo prevalecer sobre o receio de ônus financeiro do agravante, cuja medida sequer revela-se irreversível.

5 - Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, desde já ressalto, não é o caso.

7 - Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 09 de abril de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª. Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008072-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ARTHUR VALÉRIO FOLADOR VASCONCELLOS

AGRAVADA: LETÍCIA MOREIRA VARGAS MARRECO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ARTHUR VALÉRIO FOLADOR VASCONCELLOS, representado por seu curador, em face de decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 27050212, dos autos de origem), que impôs ao Agravante a obrigação de custeio do tratamento médico pretendido pela Agravada nos autos da ação judicial de origem.

Pelas razões recursais id 5545256, o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso alegando, em síntese, (a) a ausência de indícios de correlação entre o fato narrado pela Agravada e as lesões mencionadas; (b) a ausência de urgência da medida pretendida ante a inexistência de incapacidade laboral, bem como pela não comprovação sobre as dificuldades de locomoção e (c) a mera realização de acordo extrajudicial, por liberalidade entre as partes, não implica reconhecimento de culpa, tampouco dispensa a parte da obrigação de comprovar a existência do evento danoso e o nexo de causalidade.

Pela decisão interlocutória id 5612553, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Agravada (id 5810317), por meio das quais pugna, em síntese, pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 6957434), pugnando pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento, devendo o presente feito ser incluído em pauta para apreciação conjunta com o agravo de instrumento nº. 5008808-07.2023.8.08.0000, por serem conexos.

Vitória, 26 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008072-86.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 19/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ARTHUR VALÉRIO FOLADOR VASCONCELLOS, representado por seu curador, em face de decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 27050212, dos autos de origem), que impôs ao Agravante a obrigação de custeio do tratamento médico pretendido pela Agravada nos autos da ação judicial de origem.

Pelas razões recursais id 5545256, o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso alegando, em síntese, (a) a ausência de indícios de correlação entre o fato narrado pela Agravada e as lesões mencionadas; (b) a ausência de urgência da medida pretendida ante a inexistência de incapacidade laboral, bem como pela não comprovação sobre as dificuldades de locomoção e (c) a mera realização de acordo extrajudicial, por liberalidade entre as partes, não implica reconhecimento de culpa, tampouco dispensa a parte da obrigação de comprovar a existência do evento danoso e o nexo de causalidade.

Pela decisão interlocutória id 5612553, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Agravada (id 5810317), por meio das quais pugna, em síntese, pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 6957434), pugnando pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento, devendo o presente feito ser incluído em pauta para apreciação conjunta com o agravo de instrumento nº. 5008808-07.2023.8.08.0000, por serem conexos.

Vitória, 26 de Fevereiro de 2024.

*

A SRA ADVOGADA LETÍCIA MOREIRA VARGAS MARRECO:-

Boa tarde. Cumprimento Vossa Excelências na pessoa da Excelentíssima senhora Janete, e do Relator Aldary.

Vou tentar resumir da forma mais célebre possível, apesar de que eu tenho o costume de falar muito.

Pois bem, o fato versa sobre uma queda, decorrente do descuido do meu vizinho, que faz parte, ele é curatelado, ele tem um problema que impede ele de tomar suas decisões por si só. Entretanto, a curatela dele é apenas patrimonial, o irmão dele, que também é parte no processo, é um dos agravantes, que cuida dessa questão patrimonial.

A questão é que no dia 26 de outubro de 2022, eu estava passeando próxima à minha casa, em frente à casa do curatelado agravante, no momento em que eu não percebi, mas por trás de mim se aproximou o cão dele, que estava solto, sem qualquer supervisão, por que isso é rotineiro.

Eu juntei inúmeras filmagens no processo, mostrando que isso é uma prática reiterada, aliás, é a segunda vez que acontece na minha entidade familiar, a primeira vez, o primeiro ataque foi em Rottweiler. Graças a Deus, ele era o meu marido, então ele era mais forte, então conseguiu se desvencilhar. E, dessa segunda vez, infelizmente, fui eu que estava conduzindo meus dois animais de porte médio, mais ou menos cada um com seus 20 quilos, e eu, na época, cinco quilos do que eu estou hoje, eu tinha 50 quilos na época. Tive que ali tentar me desvencilhar de um ataque de três animais brigando.

Então, a questão aqui que eles trazem, é que o fato não ocorreu da forma como eu relatei, por causa que as minhas lesões, elas seriam na parte dorsal do meu corpo.
Entretanto, a filmagem é bem clara, aliás, o agravante, ele tem uma câmera, né, na sua residência, exatamente voltada para o local onde ocorreu a queda. Obviamente ele não juntou nos autos do processo.

A filmagem do dia eu consegui com a igreja Missão Praia da Costa, mas no exato momento da queda é o ponto cego. Mas o vídeo juntado mostra exatamente, foi às 13 horas, 13 e 4 minutos, mostra eu passando com os meus dois animais, e logo em seguida por trás, se aproxima o animal do agravante.

Nesse caso, obviamente, uma pessoa que está caminhando, os animais eles tendem a estar à frente da pessoa que está conduzindo. Então, o que seria incompreensível, é eles alegarem que eu caí de frente, e não de costas.

Porque se um animal chega por trás, obviamente os meus animais, sentindo o cheiro, correram na direção oposta a que eu estava caminhando, fazendo com que eu me desequilibrasse e, com as guias na mão, caísse de costas. Ao me levantar, eu não soltei as guias, ao me levantar, eu continuei segurando as guias, tanto que eu não tive nenhuma lesão nas mãos.

Mas isso fez com que, no impasse lá com os animais, eu arrastasse partes do meu corpo no chão, que eram é uma superfície bem irregular, e por isso que as fotos assim são bem nítidas, você vê as diferentes profundidades assim das lesões.

Então, exatamente nove minutos após a queda, e após conseguir contornar a situação, eu fiz questão de filmar, fiz um vídeo mostrando as lesões, e a minha face, para que pudesse ser identificada, e segui para a casa ao lado, que é a cunhada dele, para relatar os fatos. E ela já estava ciente de que esse tipo de coisa poderia acontecer, porque, não só foi o segundo ataque em relação aos meus animais, mas um outro vizinho idoso, também já teve um ataque aos cães dele, pelo mesmo cachorro do agravante. Chegou a levar pontos na fronte, por que caiu e se machucou de forma bem prejudicial, um idoso.

Pois bem, no caso, quando eu caí, eu não desconfiei que essa queda poderia me causar as lesões que até hoje eu luto, para ter a remissão. Hoje eu sou paciente de dor crônica. Creio que um mês depois, pouco tempo após a queda, como a dor não passava, que é normal quando você cai, você sentir dor, mas o seu organismo vai se restabelecendo. Entretanto, no meu caso, a dor foi ampliando.

Então, eu fui procurar médico, e o médico me diagnosticou com a coccidínia, que é uma patologia bem específica, porque é no cóccix, é decorrente de uma lesão no cóccix, e que nada se relaciona, como quis mostrar os agravantes, nada se relaciona com a prática de atividade física repetitiva. Por quê?

Porque conforme traz a minha ressonância magnética, mostra que existem algumas indicações de doenças degenerativas, que é comum pela minha idade, que tenho 41 anos. Então, é comum que eu tenha certos problemas na coluna, mas que, em tese, se fosse gerar dor, a dor seria lateral, e não central medial, como a que eu tenho.
E pela bibliografia médica, a gente vê que mais de 80% dos casos da coccidínia, se referem a uma patologia oriunda da queda.

Então, assim, não existe nenhuma relação entre a prática de atividade física, e o surgimento, no caso do meu quadro patológico.

Entretanto, uma coisa que eu gostaria de destacar, é que isso consta no próprio laudo do assistente pericial indireto dos agravantes. O doutor Bruno de Mello, que aliás, após ter acesso ao laudo dele, eu fiz questão de ser consultada com ele, e de que ele me avaliasse minuciosamente. E ele vendo a situação, me identificando, sabendo que eu era a pessoa com a qual ele tinha feito um parecer indireto, ele realmente confirmou o meu diagnóstico. Aliás, até mesmo o tratamento, eu perguntei para ele se era isso mesmo, o tratamento que havia sido me indicado, por quê?

Porque durante todo esse tempo, já tem um ano e meio, eu já passei por toda a etapa do tratamento convencional, que é o medicamentoso, a fisioterapia, fiz o laser, E agora só me resta o tratamento não convencional, que não é coberto pelo plano de saúde. Até então eu não havia recorrido aos agravantes para que custeasse o meu tratamento, porque eu tenho plano de saúde.

.
Então, entre manter essa questão de amizade com a vizinhança, eu preferi me manter inerte nesse primeiro momento, mas eu vi que não tinha mais solução.
E pra minha surpresa, o tratamento teve um valor muito acima do esperado, que inicialmente seria R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Entretanto, agindo com boa fé, porque desde o início foi assim que eu me portei, eu solicitei ao Juízo de Primeiro Grau, que liberasse o valor de forma parcial, para que fosse feita uma avaliação. Em caso de melhora do quadro, não haveria por que liberar o valor integral.

Ora, os agravantes são pessoas abastadas (emocionada..., chorou...) Desculpa. E esse valor, ele é irrisório para eles, por que conforme constam nos autos, e é público, apenas a título de retorno financeiro de aplicações, ele recebe uma verba de mais de R$200.000,00 (duzentos mil) por mês. Só o perito judicial que ele contratou, é quase o custo do meu tratamento.

Enfim, é muito difícil advogar em causa própria, mas estamos aí.

Para resumir, a urgência do tratamento, obviamente, ela se trata de dor crônica. Então, é uma questão de dignidade.

Acredito que Vossas Excelências tenham percebido que eu permaneci em pé durante esse tempo todo, por que para mim é melhor ficar em pé, aliás, eu já estou acostumada, do que ter que arcar com uma dor que pode chegar ao nível de 0 a 10, de 8. Então, assim eu venho seguindo.

Obviamente, hoje eu estou numa condição muito melhor do que eu estava, por que antes eu não conseguia nem andar. Nos primeiros meses após a queda, eu não conseguia nem andar. Então, hoje eu só sinto dor ao permanecer sentada. Então, consigo caminhar, não tenho nenhum problema de mobilidade, meu problema é me manter sentada.

E uma coisa que eu gostaria de destacar, é que eu juntei no processo, nos autos do processo consta, que eu juntei todo o meu histórico médico, cinco anos antes da data da queda. Não existe nenhum registro de médico que eu tenha consultado, ortopédico que tenha qualquer relação com o que eu venho passando hoje.

Então, obviamente, teria que ser um fato, algo muito irreal que eu pudesse estar defendendo aqui, mascarando durante todo esse tempo, que consta no meu histórico médico, simplesmente para conseguir um tratamento médico extremamente específico para um quadro, que é de difícil tratamento, conforme o próprio médico contratado pelos agravantes fala.

Eu gravei todas as consultas, e ele é muito claro, falando que o meu quadro é difícil, e mesmo que eu passe por esse tratamento, não há uma certeza de remissão dos meus sintomas. Mas, apelo menos, eu gostaria de tentar.

Em relação a esses pareceres, há um questionamento a respeito daqueles que eu juntei, que seriam unilaterais, ou seja, poderiam haver alguma parcialidade.
Por isso eu fiz questão de me consultar com o doutor Bruno, que é o médico dos agravantes. E o doutor Bruno, ele fez uma avaliação durante três dias.
Só a primeira consulta que eu fiz com ele durou uma hora. E ele é enfático ao dizer que eu tenho sim,uma lesão característica na peça coccixígea.

Gostaria de esclarecer o seguinte, para Vossas Excelências: Que a região pélvica, a região do quadril, ela apresenta três ossos. A crista ilíaca, o ilíaco, que é essa parte lateral. O cóccix, que é a pontinha do osso, e entre essas duas peças, a região sacro. Eu apresento na minha ressonância, algumas degenerações na região ilíaca e sacra. Não no cóccix.

O cóccix é uma pecinha óssea desse tamaninho lá embaixo, que não tem as mesmas inervações que passam por todo esse arcabouço ósseo.

Então, não tem como haver nenhuma relação, entre o meu exame de ressonância, a prática de atividade física frequente. Aliás, eu não sou nenhuma fisiculturista, para estar passando por esse tipo de problema, porque isso é comum em pessoas que são atletas, e não pessoas comuns que vão ter uma lesão crônica, doença crônica, em decorrência de atividade física regular. Enfim.

Baseado em tudo isso, eu espero que Vossas Excelências acolhem a decisão do Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de concessão da minha liminar.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Muito bem, eminente Presidente.

Tive a oportunidade de receber a doutora Letícia por duas vezes no gabinete.
Em ambas, Sua Excelência me deixou um memorial, e ontem trouxe um memorial reformulado, e muito bem escrito, com muitos subsídios, com muitos argumentos, com muitas provas.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ARTHUR VALÉRIO FOLADOR VASCONCELLOS, representado por seu curador, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 27050212, dos autos de origem), que impôs ao Agravante a obrigação de custeio do tratamento médico pretendido pela Agravada nos autos da ação judicial de origem.

Pelas razões recursais id 5545256, o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando, em síntese, (a) a ausência de indícios de correlação entre o fato narrado pela Agravada e as lesões mencionadas; (b) a ausência de urgência da medida pretendida ante a inexistência de incapacidade laboral, bem como pela não comprovação sobre as dificuldades de locomoção (da Agravada) e (c) a mera realização de acordo extrajudicial, por liberalidade entre as partes, não implica reconhecimento de culpa, tampouco dispensa a parte da obrigação de comprovar a existência do evento danoso e o nexo de causalidade.

Pois bem.

O processo de origem cuida-se de “ação de responsabilidade civil por fato de animal – danos materiais e estéticos c/c tutela de urgência” ajuizada pela Agravada em face do Agravante, por meio da qual a primeira pretende ver-se ressarcida dos danos materiais e estéticos supostamente causados por uma queda decorrente do avanço de cão pertencente ao Agravante aos cães da Agravada.

Na petição inicial, a Agravada requereu, liminarmente, fosse o Agravante compelido a custear o pagamento dos tratamentos pendentes, segundo prescrição médica, a saber: sessão de fisioterapia especializada e laser para dor crônica, psicoterapia e remoção de lesão do joelho, o que foi deferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
por entender que a Agravada lograra demonstrar os requisitos autorizadores da medida.

Na decisão hostilizada, restou determinado que o Agravante custeie “
o tratamento médico da Autora, nos moldes como indicado nos laudos de id ́s 26467262 a 26467269 e discriminado na petição de id 26466882 (protocolo dor crônica: R$ 9.300,00 e protocolo lesão joelho: R$ 5.940,00)
”.

Não obstante, observo haver plausibilidade da tese recursal, haja vista que os exames médicos apresentados, unilateralmente, pela própria Agravada, ao menos neste juízo superficial de cognição, aparentam revelar inconsistências relativas ao próprio evento narrado.

Conforme delineado na própria petição inicial, após a Agravada realizar diversos exames e consultas médicas, que excluíram qualquer anormalidade de origem coloproctológica, identificou-se, após novos exames solicitados por médico ortopedista, a existência de lesões na região sacrococcígea, que estariam causando dor e restrição às atividades cotidianas da Agravada.

No entanto, a dinâmica dos fatos narrados afigura-se, em uma primeira análise, incompatível com os ferimentos demonstrados nas fotos acostadas aos autos pela própria Agravada, porquanto as lesões localizam-se logo abaixo do joelho e na face posterior do pé e do cotovelo, indicando que a suposta queda teria ocorrido de frente e não em posição sentada, conforme a narrativa induz à primeira vista. É o que se infere a partir das fotos constantes dos ids. 24791106, 24791112, 24791118, 24791121, 24791124, 24791128, 24791138, 24791144, 24791137, 24791133, 24791131, 24779335 dos autos de origem.

Tais circunstâncias põem em dúvida, a princípio, a real dinâmica dos fatos, refletindo, diretamente, no exame do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta apontada como desencadeadora das lesões, exigindo o aprofundamento probatório nos autos de origem.

Ademais, e apenas
ad argumentandum tantum,
observa-se
,
a partir da leitura do exame de ressonância magnética apresentado pela Agravada (id 24803630), haver informações que se revelam incongruentes com o evento danoso narrado, porquanto apontam para a existência de causas degenerativas.

Dentre as informações extraídas, denota-se que restou consignada a existência de “
alterações degenerativas nas articulações sacroilíacas, com esclerose subcondral e leve reação osteofitária marginal
”, “
alterações degenerativas leves nos quadris, com discretas fissuras condrais no acetábulo, associado a mínima esclerose subcondral e reação osteofitária marginal
”, além de “
discopatia degenerativa lombar com protrusão discai posterocentral em L3-L4 e notadamente em L4-L5, com rotura do seu ânulo fibroso, comprimindo a face ventral do saco durai e insinuando-se para as bases foraminais, obliterando os respectivos foramas neurais, tocando as raízes emergentes L4 bilateralmente, sendo mais evidente à direita”
e
“tendinopatia e peritendinite bilateral do glúteo mínimo e médio, associado a bursite trocantérica bilateral”
.

Conquanto aponte a Agravada a existência de lesões na região sacrococcígea, restou descrito no laudo da referida ressonância: “
vértebras sacrais com alinhamento preservado e peças coccígeas com alinhamento dentro da normalidade. Não há edema ósseo significativo nas peças coccígeas que sugira fratura recente ou desalinhamento significativo das mesmas”

(...) Não há evidências de derrame articular significativo nos quadris (...) Canal sacral e forames sacrais com amplitude dentro da normalidade
”.

Não descuido da juntada de laudo médico pela Agravada que sugere que parte das lesões poderia ter derivado de trauma (id 24790389). No entanto, a descrição do suposto evento danoso contido no referido documento tem por base o histórico dos fatos segundo a própria narrativa da Agravada ao médico assistente, o que não vincula a conclusão sobre o evento, que efetivamente possua nexo de causalidade com as lesões alegadas.

De outro lado, observo que o Agravante apresentou pareceres médicos elaborados a partir de exame indireto dos laudos apresentados pela Agravada (id 5545262 e 5545263), que corroboram as incertezas emergidas a partir das inconsistências aqui identificadas na relação entre causa e consequência do evento narrado, à luz da dinâmica dos fatos descritos, bem como quanto à própria conclusão sobre a origem das lesões que acometem a Agravada (degenerativa ou traumática).

Com efeito, a matéria fática controvertida entre as partes merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, porquanto, como salientado, a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontra, o indeferimento da tutela provisória constituiu a medida mais adequada, sobretudo ante os altos valores dos tratamentos pleiteados pela Agravada, o que implicaria em gravoso ônus financeiro ao Agravante.

Neste sentido, aliás, é a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer id 6957434:

“(...)

Verifica-se que tanto o Agravante como a Agravada juntaram aos autos vários documentos pertinentes ao caso, porém, em uma minuciosa análise, podemos verificar que as provas estão inconsistentes para uma análise concreta e conclusiva.

Portanto, nesse momento processual, conclui-se que não há elementos suficientes para a elucidação dos fatos, no sentido de que este ente Ministerial acha necessária uma perícia judicial, para uma melhor avaliação do caso, conforme estabelece o artigo 480 do CPC (...)

Ademais, forçoso sopesar que, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela, estamos diante de um juízo de cognição sumária exercida nesta via recursal, cujas decisões deverão ser pautadas na cautela e prudência inerentes aos pronunciamentos provisórios. Diante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que seja conhecido o recurso, para, no mérito, lhe ser dado parcial provimento, no sentido de alterar a r. decisão recorrida, com a suspensão do custeio do tratamento médico pretendido pela Agravada e a determinação de nomeação de Perito Judicial especialista na área, visto que a matéria não ficou suficientemente esclarecida nos autos”.

No que concerne à derradeira postulação do órgão ministerial, referente à determinação de nomeação de perito judicial nos autos de origem, entendo não ser possível no presente momento processual, seja pelo restrito âmbito de devolutividade do presente recurso de agravo de instrumento, seja por se cuidar de diligência de incumbência exclusiva do Juízo
a quo
após o saneamento do feito e respectiva fixação dos pontos controvertidos, descabendo ao órgão de segunda instância o exame primevo das provas a serem produzidas na fase instrutória da demanda.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Após detida análise da matéria, não vejo como divergir do eminente relator, eis que os documentos até então apresentados são inconclusivos quanto à causa das lesões da agravada.

Com efeito, conforme bem destacado, e apenas a título de reforço, o exame de ressonância magnética apresentado pela agravada indica a existência de causas degenerativas. Logo, entendo prudente maior dilação probatória para que a matéria seja melhor esclarecida.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator. É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

VOTO VOGAL

(
divergir
)

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Ao que se vê dos autos Letícia Moreira Vargas Marreco ajuizou a demanda de reparação civil pelos danos que alega ter sofrido em virtude da queda que sofreu devido a um ataque de cão de propriedade que atribui a Arthur Valerio Folador Vasconcellos, sobretudo no que diz respeito ao tratamento de saúde pela dor crônica decorrente de lesão ocorrida na região sacrococcígea (cóccix), a qual a impede de ficar sentada.

Por reputar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, o magistrado singular concedeu “
a tutela de urgência, no sentido de determinar a parte Requerida que custeie o tratamento médico da Autora, nos moldes como indicado nos laudos de id ́s 26467262 e 26467269 e discriminado na petição de id 26466882 (protocolo dor crônica: R$ 9.300,00 e protocolo lesão joelho: R$ 5.940,00)
”.

Iniciado o julgamento, o eminente relator Des. Substituto Aldary Nunes Júnior
deu provimento ao recurso
para reformar a decisão impugnada, em síntese, por entender que “
a matéria fática controvertida entre as partes merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, porquanto, como salientado, a decisão objeto do presente agravo de instrumento foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontra, o indeferimento da tutela provisória constitui a medida mais adequada, sobretudo ante os altos valores dos tratamentos pleiteados pela Agravada, o que implicaria gravoso ônus financeiro ao Agravante.
”

Em seguida, após pedido de vista, o eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanhou o relator, a fim de
dar provimento ao recurso
.

Pois bem.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso reputo pertinente a argumentação tracejada pelo juiz singular que, por sua vez, denotam a presença dos requisitos autorizam a concessão da tutela provisória de urgência em favor da parte autora, nestes termos:

“
Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito favorável à parte Autora encontra-se evidenciada, uma vez que, até este momento processual de cognição sumária, comprova o nexo causal entre a queda ocasionada pelo animal de estimação do Requerido e as dores e enfermidades que lhe tem afetado, conforme relatado na exordial.

Neste sentido, inclusive são os laudos médicos de id ́s 24790387, 24790389, 24803604, 24803611, inclusive, em um dos laudos, assim relata o médico que acompanha a Autora: “A paciente supracitada possui histórico de ter tido seus cães atacados por outro cão no dia 26/10/2022, e nesse momento a paciente sofreu uma queda com trauma em membros inferiores e na bacia/região sacrococcígea. Após o trauma a mesma desenvolveu quadro álgico mal definido e mal delimitado em região perineal/perianal. As dores evoluíram com piora, com consequente limitação funcional, sendo necessária avaliação de mais de um médico, com dificuldade do controle de dor e de melhora clínica/cura. (...). Após a realização de exames de imagem, que inclui ressonância magnética da região sacrococcígea e da bacia, foi constatado tendinite bilateral do glúteo médio e do glúteo mínimo.
Estas lesões são compatíveis com o trauma relatado
. (...)”. Destaquei.

Assim, a menos neste momento, vejo correlação entre a queda sofrida pela Autora com as dores e enfermidades que enfrenta neste momento.

Também porque as provas juntadas (inúmeros vídeos, e troca de mensagens com diversas pessoas), sugerem que o animal que atacou a Autora é cuidado pelo Demandado, e que não é incomum que cães sob sua guarda permaneçam na rua e avancem sobre vizinhos e passantes na mesma via.

Por conta disso, considero como razoável a concessão dos efeitos da tutela, a fim de que a parte Requerida custei, a princípio, ao menos o tratamento com sessões mínimas indicado pelo médico da Autora (id 26467262) e aqueles tratamentos que não são cobertos por seu plano de saúde.

Os tratamentos que são cobertos pelo plano de saúde deverão ser realizados junto com os demais (particulares), bastando que o plano promova a autorização.

O perigo de dano pode ser identificado como sendo a demora inerente à conclusão do processo, cujos efeitos do ato ilícito imputados à parte Requerida serão danosos à parte Autora.

Sendo assim, e em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar a parte Requerida que custeie o tratamento médico da Autora, nos moldes como indicado nos laudos de id ́s 26467262 a 26467269 e discriminado na petição de id 26466882 (protocolo dor crônica: R$ 9.300,00 e protocolo lesão joelho: R$ 5.940,00).
”

Com efeito, a parte autora logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do seu direito, tanto com relação à provável origem de sua lesão oriunda de queda sofrida diante de ataque do cão do agravante (
relatos, vídeos, áudios, fotos
), como ainda diante a patologia que a acometeu a partir do evento (
dor na região próxima ao sacro/cóccix
).

Ademais disso, em que pesem os aspectos observados no exame de ressonância magnética, explorados pelo agravante e levados em conta pelo eminente relator, certo é que dito “exame complementar à consulta clínica”, não esvazia a constatação tanto da proctologista consultada pela agravada que atestou que apresenta dor ao toque, como ainda pelo médico especialista em dor, ao consignar que “
no exame físico, foram encontrados pontos gatilho na região lombar e na região da bacia, além de dor à mobilização do cóccix e à palpação na inserção dos músculos isquiotibiais, glúteo médio e mínimo, com piora à esquerda
” (id 26467262).

Sob esse enfoque, tenho que tais elementos convergem para o reconhecimento de que há probabilidade no direito afirmado pela agravada, de modo que a classificação e o diagnóstico de seu quadro clínico com “dor crônica” que a impede de permanecer sentada, a meu ver, atraem a urgência do tratamento médico, a fim de extirpar dito cenário pernicioso sobre a sua saúde, cotidiano laborativo e doméstico, devendo prevalecer sobre o receio de ônus financeiro do agravante, cuja medida sequer revela-se irreversível.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, desde já ressalto, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões, rogando vênia ao eminente relator,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 09/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Após voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, revejo meu posicionamento anterior, uma vez que, de fato, os “
elementos convergem para o reconhecimento de que há probabilidade no direito afirmado pela agravada, de modo que a classificação e o diagnóstico de seu quadro clínico com ‘dor crônica’ que a impede de permanecer sentada, a meu ver, atraem a
urgência do tratamento médico
, a fim de extirpar dito cenário pernicioso sobre a sua saúde, cotidiano laborativo e doméstico,
devendo prevalecer sobre o receio de ônus financeiro do agravante, cuja medida sequer revela-se irreversível
.”
.

Com efeito,
mutatis mutandis
, adoto o mesmo entendimento nas demandas cujo objeto é a pretensão de tratamento médico ou fornecimento de medicamento. Assim, a fim de manter a mesma linha de raciocínio, reformulo o voto anterior, para acompanhar integralmente o voto divergente.

Pelas razões expostas, revendo meu posicionamento anterior, e pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 19/3/2024.

Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Peço Vista.

-------------------------------------------------------

Sessão do dia 02/4/2024.

VOTO VOGAL

(
divergir
)

Ao que se vê dos autos Letícia Moreira Vargas Marreco ajuizou a demanda de reparação civil pelos danos que alega ter sofrido em virtude da queda que sofreu devido a um ataque de cão de propriedade que atribui a Arthur Valerio Folador Vasconcellos, sobretudo no que diz respeito ao tratamento de saúde pela dor crônica decorrente de lesão ocorrida na região sacrococcígea (cóccix), a qual a impede de ficar sentada.

Por reputar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, o magistrado singular concedeu “
a tutela de urgência, no sentido de determinar a parte Requerida que custeie o tratamento médico da Autora, nos moldes como indicado nos laudos de id ́s 26467262 e 26467269 e discriminado na petição de id 26466882 (protocolo dor crônica: R$ 9.300,00 e protocolo lesão joelho: R$ 5.940,00)
”.

Iniciado o julgamento, o eminente relator Des. Substituto Aldary Nunes Júnior
deu provimento ao recurso
para reformar a decisão impugnada, em síntese, por entender que “
a matéria fática controvertida entre as partes merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, porquanto, como salientado, a decisão objeto do presente agravo de instrumento foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontra, o indeferimento da tutela provisória constitui a medida mais adequada, sobretudo ante os altos valores dos tratamentos pleiteados pela Agravada, o que implicaria gravoso ônus financeiro ao Agravante.
”

Em seguida, após pedido de vista, o eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanhou o relator, a fim de
dar provimento ao recurso
.

Pois bem.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso reputo pertinente a argumentação tracejada pelo juiz singular que, por sua vez, denotam a presença dos requisitos autorizam a concessão da tutela provisória de urgência em favor da parte autora, nestes termos:

“Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito favorável à parte Autora encontra-se evidenciada, uma vez que, até este momento processual de cognição sumária, comprova o nexo causal entre a queda ocasionada pelo animal de estimação do Requerido e as dores e enfermidades que lhe tem afetado, conforme relatado na exordial.

Neste sentido, inclusive são os laudos médicos de id ́s 24790387, 24790389, 24803604, 24803611, inclusive, em um dos laudos, assim relata o médico que acompanha a Autora: “A paciente supracitada possui histórico de ter tido seus cães atacados por outro cão no dia 26/10/2022, e nesse momento a paciente sofreu uma queda com trauma em membros inferiores e na bacia/região sacrococcígea. Após o trauma a mesma desenvolveu quadro álgico mal definido e mal delimitado em região perineal/perianal. As dores evoluíram com piora, com consequente limitação funcional, sendo necessária avaliação de mais de um médico, com dificuldade do controle de dor e de melhora clínica/cura. (...). Após a realização de exames de imagem, que inclui ressonância magnética da região sacrococcígea e da bacia, foi constatado tendinite bilateral do glúteo médio e do glúteo mínimo.
Estas lesões são compatíveis com o trauma relatado
. (...)”. Destaquei.

Assim, a menos neste momento, vejo correlação entre a queda sofrida pela Autora com as dores e enfermidades que enfrenta neste momento.

Também porque as provas juntadas (inúmeros vídeos, e troca de mensagens com diversas pessoas), sugerem que o animal que atacou a Autora é cuidado pelo Demandado, e que não é incomum que cães sob sua guarda permaneçam na rua e avancem sobre vizinhos e passantes na mesma via.

Por conta disso, considero como razoável a concessão dos efeitos da tutela, a fim de que a parte Requerida custei, a princípio, ao menos o tratamento com sessões mínimas indicado pelo médico da Autora (id 26467262) e aqueles tratamentos que não são cobertos por seu plano de saúde.

Os tratamentos que são cobertos pelo plano de saúde deverão ser realizados junto com os demais (particulares), bastando que o plano promova a autorização.

O perigo de dano pode ser identificado como sendo a demora inerente à conclusão do processo, cujos efeitos do ato ilícito imputados à parte Requerida serão danosos à parte Autora.

Sendo assim, e em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar a parte Requerida que custeie o tratamento médico da Autora, nos moldes como indicado nos laudos de id ́s 26467262 a 26467269 e discriminado na petição de id 26466882 (protocolo dor crônica: R$ 9.300,00 e protocolo lesão joelho: R$ 5.940,00).
”

Com efeito, a parte autora logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do seu direito, tanto com relação à provável origem de sua lesão oriunda de queda sofrida diante de ataque do cão do agravante (
relatos, vídeos, áudios, fotos
), como ainda diante a patologia que a acometeu a partir do evento (
dor na região próxima ao sacro/cóccix
).

Ademais disso, em que pesem os aspectos observados no exame de ressonância magnética, explorados pelo agravante e levados em conta pelo eminente relator, certo é que dito “exame complementar à consulta clínica”, não esvazia a constatação tanto da proctologista consultada pela agravada que atestou que apresenta dor ao toque, como ainda pelo médico especialista em dor, ao consignar que “
no exame físico, foram encontrados pontos gatilho na região lombar e na região da bacia, além de dor à mobilização do cóccix e à palpação na inserção dos músculos isquiotibiais, glúteo médio e mínimo, com piora à esquerda
” (id 26467262).

Sob esse enfoque, tenho que tais elementos convergem para o reconhecimento de que há probabilidade no direito afirmado pela agravada, de modo que a classificação e o diagnóstico de seu quadro clínico com “dor crônica” que a impede de permanecer sentada, a meu ver, atraem a urgência do tratamento médico, a fim de extirpar dito cenário pernicioso sobre a sua saúde, cotidiano laborativo e doméstico, devendo prevalecer sobre o receio de ônus financeiro do agravante, cuja medida sequer revela-se irreversível.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, desde já ressalto, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões, rogando vênia ao eminente relator,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após detida análise da matéria, não vejo como divergir do eminente relator, eis que os documentos até então apresentados são inconclusivos quanto à causa das lesões da agravada.

Com efeito, conforme bem destacado, e apenas a título de reforço, o exame de ressonância magnética apresentado pela agravada indica a existência de causas degenerativas. Logo, entendo prudente maior dilação probatória para que a matéria seja melhor esclarecida.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator. É como voto.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, revejo meu posicionamento anterior, uma vez que, de fato, os
“elementos convergem para o reconhecimento de que há probabilidade no direito afirmado pela agravada, de modo que a classificação e o diagnóstico de seu quadro clínico com ‘dor crônica’ que a impede de permanecer sentada, a meu ver, atraem a
urgência do tratamento médico
, a fim de extirpar dito cenário pernicioso sobre a sua saúde, cotidiano laborativo e doméstico,
devendo prevalecer sobre o receio de ônus financeiro do agravante, cuja medida sequer revela-se irreversível
.”
.

Com efeito,
mutatis mutandis
, adoto o mesmo entendimento nas demandas cujo objeto é a pretensão de tratamento médico ou fornecimento de medicamento. Assim, a fim de manter a mesma linha de raciocínio, reformulo o voto anterior, para acompanhar integralmente o voto divergente.

Pelas razões expostas, revendo meu posicionamento anterior, e pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008072-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ARTHUR VALÉRIO FOLADOR VASCONCELLOS

AGRAVADA: LETÍCIA MOREIRA VARGAS MARRECO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ARTHUR VALÉRIO FOLADOR VASCONCELLOS, representado por seu curador, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id 27050212, dos autos de origem), que impôs ao Agravante a obrigação de custeio do tratamento médico pretendido pela Agravada nos autos da ação judicial de origem.

Pelas razões recursais id 5545256, o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando, em síntese, (a) a ausência de indícios de correlação entre o fato narrado pela Agravada e as lesões mencionadas; (b) a ausência de urgência da medida pretendida ante a inexistência de incapacidade laboral, bem como pela não comprovação sobre as dificuldades de locomoção (da Agravada) e (c) a mera realização de acordo extrajudicial, por liberalidade entre as partes, não implica reconhecimento de culpa, tampouco dispensa a parte da obrigação de comprovar a existência do evento danoso e o nexo de causalidade.

Pois bem.

O processo de origem cuida-se de “ação de responsabilidade civil por fato de animal – danos materiais e estéticos c/c tutela de urgência” ajuizada pela Agravada em face do Agravante, por meio da qual a primeira pretende ver-se ressarcida dos danos materiais e estéticos supostamente causados por uma queda decorrente do avanço de cão pertencente ao Agravante aos cães da Agravada.

Na petição inicial, a Agravada requereu, liminarmente, fosse o Agravante compelido a custear o pagamento dos tratamentos pendentes, segundo prescrição médica, a saber: sessão de fisioterapia especializada e laser para dor crônica, psicoterapia e remoção de lesão do joelho, o que foi deferido pelo MMº. Juiz de Direito
a qu
o
por entender que a Agravada lograra demonstrar os requisitos autorizadores da medida.

Na decisão hostilizada, restou determinado que o Agravante custeie “
o tratamento médico da Autora, nos moldes como indicado nos laudos de id ́s 26467262 a 26467269 e discriminado na petição de id 26466882 (protocolo dor crônica: R$ 9.300,00 e protocolo lesão joelho: R$ 5.940,00)
”.

Não obstante, observo haver plausibilidade da tese recursal, haja vista que os exames médicos apresentados, unilateralmente, pela própria Agravada, ao menos neste juízo superficial de cognição, aparentam revelar inconsistências relativas ao próprio evento narrado.

Conforme delineado na própria petição inicial, após a Agravada realizar diversos exames e consultas médicas, que excluíram qualquer anormalidade de origem coloproctológica, identificou-se, após novos exames solicitados por médico ortopedista, a existência de lesões na região sacrococcígea, que estariam causando dor e restrição às atividades cotidianas da Agravada.

No entanto, a dinâmica dos fatos narrados afigura-se, em uma primeira análise, incompatível com os ferimentos demonstrados nas fotos acostadas aos autos pela própria Agravada, porquanto as lesões localizam-se logo abaixo do joelho e na face posterior do pé e do cotovelo, indicando que a suposta queda teria ocorrido de frente e não em posição sentada, conforme a narrativa induz à primeira vista. É o que se infere a partir das fotos constantes dos ids. 24791106, 24791112, 24791118, 24791121, 24791124, 24791128, 24791138, 24791144, 24791137, 24791133, 24791131, 24779335 dos autos de origem.

Tais circunstâncias põem em dúvida, a princípio, a real dinâmica dos fatos, refletindo, diretamente, no exame do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta apontada como desencadeadora das lesões, exigindo o aprofundamento probatório nos autos de origem.

Ademais, e apenas
ad argumentandum tantum,
observa-se
,
a partir da leitura do exame de ressonância magnética apresentado pela Agravada (id 24803630), haver informações que se revelam incongruentes com o evento danoso narrado, porquanto apontam para a existência de causas degenerativas.

Dentre as informações extraídas, denota-se que restou consignada a existência de “
alterações degenerativas nas articulações sacroilíacas, com esclerose subcondral e leve reação osteofitária marginal
”, “
alterações degenerativas leves nos quadris, com discretas fissuras condrais no acetábulo, associado a mínima esclerose subcondral e reação osteofitária marginal
”, além de “
discopatia degenerativa lombar com protrusão discai posterocentral em L3-L4 e notadamente em L4-L5, com rotura do seu ânulo fibroso, comprimindo a face ventral do saco durai e insinuando-se para as bases foraminais, obliterando os respectivos foramas neurais, tocando as raízes emergentes L4 bilateralmente, sendo mais evidente à direita”
e
“tendinopatia e peritendinite bilateral do glúteo mínimo e médio, associado a bursite trocantérica bilateral”
.

Conquanto aponte a Agravada a existência de lesões na região sacrococcígea, restou descrito no laudo da referida ressonância: “
v
értebras sacrais com alinhamento preservado e peças coccígeas com alinhamento dentro da normalidade. Não há edema ósseo significativo nas peças coccígeas que sugira fratura recente ou desalinhamento significativo das mesmas”
(...) Não há evidências de derrame articular significativo nos quadris (...) Canal sacral e forames sacrais com amplitude dentro da normalidade
”.

Não descuido da juntada de laudo médico pela Agravada que sugere que parte das lesões poderia ter derivado de trauma (id 24790389). No entanto, a descrição do suposto evento danoso contido no referido documento tem por base o histórico dos fatos segundo a própria narrativa da Agravada ao médico assistente, o que não vincula a conclusão sobre o evento, que efetivamente possua nexo de causalidade com as lesões alegadas.

De outro lado, observo que o Agravante apresentou pareceres médicos elaborados a partir de exame indireto dos laudos apresentados pela Agravada (id 5545262 e 5545263), que corroboram as incertezas emergidas a partir das inconsistências aqui identificadas na relação entre causa e consequência do evento narrado, à luz da dinâmica dos fatos descritos, bem como quanto à própria conclusão sobre a origem das lesões que acometem a Agravada (degenerativa ou traumática).

Com efeito, a matéria fática controvertida entre as partes merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, porquanto, como salientado, a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontra, o indeferimento da tutela provisória constituiu a medida mais adequada, sobretudo ante os altos valores dos tratamentos pleiteados pela Agravada, o que implicaria em gravoso ônus financeiro ao Agravante.

Neste sentido, aliás, é a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer id 6957434:

“(...)

Verifica-se que tanto o Agravante como a Agravada juntaram aos autos vários documentos pertinentes ao caso, porém, em uma minuciosa análise, podemos verificar que as provas estão inconsistentes para uma análise concreta e conclusiva.

Portanto, nesse momento processual, conclui-se que não há elementos suficientes para a elucidação dos fatos, no sentido de que este ente Ministerial acha necessária uma perícia judicial, para uma melhor avaliação do caso, conforme estabelece o artigo 480 do CPC (...)

Ademais, forçoso sopesar que, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela, estamos diante de um juízo de cognição sumária exercida nesta via recursal, cujas decisões deverão ser pautadas na cautela e prudência inerentes aos pronunciamentos provisórios. Diante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que seja conhecido o recurso, para, no mérito, lhe ser dado parcial provimento, no sentido de alterar a r. decisão recorrida, com a suspensão do custeio do tratamento médico pretendido pela Agravada e a determinação de nomeação de Perito Judicial especialista na área, visto que a matéria não ficou suficientemente esclarecida nos autos”.

No que concerne à derradeira postulação do órgão ministerial, referente à determinação de nomeação de perito judicial nos autos de origem, entendo não ser possível no presente momento processual, seja pelo restrito âmbito de devolutividade do presente recurso de agravo de instrumento, seja por se cuidar de diligência de incumbência exclusiva do Juízo
a quo
após o saneamento do feito e respectiva fixação dos pontos controvertidos, descabendo ao órgão de segunda instância o exame primevo das provas a serem produzidas na fase instrutória da demanda.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada.